Tribunal: TJES
Processo: 5015648-59.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015648-59.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AME DIGITAL BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015648-59.2022.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: AME DIGITAL BRASIL LTDA e B2W COMPANHIA DIGITAL.
RECORRIDOS
: BANCO DO BRASIL S.A. e LOURRÂNYA HEZER.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA ASSIM DESCRITA RESUMIDAMENTE NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por LOURRÂNYA HEZER em face de AME DIGITAL BRASIL LTDA, AMERICANAS S/A e BANCO DO BRASIL S/A, aduzindo a requerente que: a) ao realizar diligências no Banco Itaú tomou conhecimento da existência de um cartão de crédito em seu nome, vinculado à requerida Ame e administrado pelo Banco do Brasil; b) jamais solicitou qualquer cartão, constando ainda um débito, junto ao Serasa, no importe de R$ 1.126,48 (um mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos).
” PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO NO NOME DA AUTORA E PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, EM QUE RESTOU DECLARADO INEXISTENTE O DÉBITO DISCUTIDO NO FEITO, ALÉM DE CONDENAR AS PARTES RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R$ 7.000,00 (sete mil reais). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS RÉS
AME DIGITAL BRASIL LTDA E B2W COMPANHIA DIGITAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO AMERICANAS. AS RECORRENTES INFORMAM TEREM AJUIZADO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SOB O Nº 0803087-20.2023.8.19.0001, QUE RESTOU DEFERIDA PELO D. JUÍZO DA 4ª EMPRESARIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, MOTIVO PELO QUAL ALMEJAM A SUSPENSÃO DO PROCESSO, ASSIM COMO A PROIBIÇÃO DE QUALQUER FORMA DE RETENÇÃO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO, BUSCA E APREENSÃO E CONSTRIÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE BENS DAS EXECUTADAS NO ÂMBITO DESTE PROCESSO. A RESPEITO DO TEMA, VALE RESSALTAR QUE A FASE PROCESSUAL NÃO É A DE CONSTRIÇÃO, MAS SIM A DE CONFIRMAÇÃO OU NÃO DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NÃO HÁ, PORTANTO, QUALQUER POSSIBILIDADE, NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL, DE ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS, O QUE INVIABILIZA O REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO, MEDIDA ESTA QUE DEVE SER APRECIADA, SE FOR O CASO, PELO JUÍZO
A QUO
, NA FASE PERTINENTE. ALIÁS, A SITUAÇÃO EM ANÁLISE CONFORMA-SE À PERFEIÇÃO NA ORIENTAÇÃO DO ENUNCIADO CÍVEL Nº 51 DO FONAJE [
os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria
].
PRELIMINAR
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL REJEITADA. DO MÉRITO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. VÊ-SE, NO CASO DOS AUTOS, A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A COBRANÇA ERA DEVIDA, O QUE IMPLICA NA FALHA DO ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. NESTES TERMOS, TEM-SE POR EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (CDC, ART. 14), DE MODO QUE RESTA DEMONSTRADA A PRÁTICA DO ATO ILÍCITO PELAS RÉS AO INSERIREM OS DADOS DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 7.000,00 (sete mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENAM-SE
AS PARTES RÉS/RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55,
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)